Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600863-38.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
26/06/2023
Número: 0600863-38.2020.6.16.0005
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 24/03/2023
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600863-
38.2020.6.16.0005, que julgou não prestadas as contas do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro do
município de Paranaguá/PR, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no Art.74, inciso
IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 e consequentemente, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. (
Prestação de Contas Eleitorais do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro em Paranaguá, referente
Eleições Municipais de 2020, julgadas não prestadas, tendo em vista que a Unidade Técnica do
Cartório Eleitoral constatou que, em 17/09/2021, decorreu o prazo final para a apresentação da
mídia eletrônica com a documentação da prestação de contas final, sendo que, mesmo após
devidamente intimado através de mensagem instantânea do aplicativo Whatsapp, o
prestador/prestadora de contas não apresentou a mídia, nos termos do art. 53 da Resolução TSE
n.º 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (RECORRENTE)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624167
26/06/2023
17:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.069

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600863-
38.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. COMUNICAÇÕES JUDICIAIS EFETUADAS POR
MEIO ELETRÔNICO SEM PREVISÃO LEGAL OU ADESÃO PRÉVIA.
NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO.
P R E C L U S Ã O . A U S Ê N C I A D A M Í D I A E L E T R Ô N I C A .
ESSENCIALIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE MÍDIA
ELETRÔNICA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. É anulável a intimação remetida por meio eletrônico sem previsão
legal que assim autorize, não tendo a parte previamente aderido a
essa modalidade.

2. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em
que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278,
CPC). Não o fazendo, o ato atinge seu objetivo, sendo válido para
todos os efeitos.

3. Em virtude da natureza jurisdicional do processo de prestação de
Num. 43624167 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617215006500000042585996
Número do documento: 23062617215006500000042585996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:45:52

contas, a ausência de juntada de documentos em momento oportuno
atrai a preclusão. Precedentes.

4. A entrega da mídia eletrônica é essencial ao processamento das
contas eleitorais, sob pena de seu julgamento como não prestadas
(artigo 74, IV, "b", da Resolução TSE nº 23.607/2019).

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB, por meio de seu Diretório Municipal em Paranaguá/PR, em face da sentença (id.
43556431) complementada pela decisão em sede de embargos de declaração (id.
43556512), que julgou não prestadas as contas relativas às Eleições de 2020, em virtude
da não apresentação de mídia eletrônica com a documentação da prestação de contas
final.

Em suas razões recursais (id. 43556518), alega o partido que o juízo a quo
não observou os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito ao
manter o julgamento das contas como não prestadas, sendo que, em embargos de
declaração, fez juntar toda a documentação faltante, agindo de boa-fé. Ainda, sustenta a
possibilidade de juntada extemporânea de documentos antes do trânsito em julgado,
devendo ser relativizados os efeitos da preclusão. Ao final, requer o provimento do
recurso para o fim de analisar os documentos juntados em sede de aclaratórios e assim
aprovar, ainda que com ressalvas, as contas partidárias.

Em seu parecer (id. 43574351), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-
se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43624167 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617215006500000042585996
Número do documento: 23062617215006500000042585996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:45:52

1. Admissibilidade

A decisão dos embargos de declaração foi publicada em 27/01/2023 (sexta-
feira) (id. 43556519), sendo que o recurso eleitoral foi protocolado em 01/02/2023 (id.
43556518), sendo, portanto, tempestivo, razão pela qual dele passo a conhecer.

2. Mérito

No presente caso, as contas foram julgadas não prestadas ante a ausência
de apresentação tempestiva da mídia eletrônica (id. 43556431).

Ocorre que o partido apresentou a documentação necessária somente após
sua intimação da sentença em sede de embargos de declaração.

Cumpre destacar que houve intimação prévia, anteriormente à sentença, para
que o partido providenciasse a entrega da mídia com os documentos da prestação de
contas final, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas (despacho id.
43556419 e intimação ids. 43556422 e 43556424).

Contudo, embora intimado, o partido manteve-se inerte no que tange à
entrega da mídia com a documentação da prestação de contas final em cartório,
conforme certidão de id. 43556424.

Assim, houve a incidência de regra de preclusão, conforme previsto na
Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão. [grifou-
se]

Sendo assim, a entrega intempestiva da mídia eletrônica impediu a análise e
a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral em momento oportuno, eis que os
documentos exigidos no art. 53, inciso II da Resolução do TSE nº 23.607/2019 são
apresentados exclusivamente por meio de mídia eletrônica gerada pelo SPCE (art. 55, §
1º da Resolução mencionada).

Num. 43624167 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617215006500000042585996
Número do documento: 23062617215006500000042585996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:45:52

Note-se que, não apresentada a mídia eletrônica tempestivamente, restou
inviabilizado ao juízo de origem proceder à análise das contas e à unidade técnica
elaborar o parecer conclusivo, sem o qual não há condições mínimas de esta Corte
avançar na análise.

Ademais, anoto que, diferentemente do alegado pelo recorrente, ante o
caráter jurisdicional das prestações de contas, não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão, como acima exposto, salvo situações excepcionais
como documento juridicamente novo ou instrumento de mandato.

Seguem julgados do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte quanto à
incidência da preclusão:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. VALOR
RECEBIDO DO FEFC. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS.
ÓBICE SUMULAR Nº 24 DO TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. DECISÃO DA CORTE LOCAL EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

[...]

2. A Corte a quo assentou que foram juntados documentos extemporaneamente, porém não
foram considerados, haja vista a ocorrência da preclusão, o que está alinhado à
jurisprudência consolidada deste Tribunal segundo a qual, em virtude da natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em
momento oportuno atrai a preclusão. Precedentes. Óbice do Enunciado Sumular nº 30 do
TSE. [...]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060073915, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 183,
Data 20/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO PRESTADAS.
PARTIDO POLÍTICO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INSTRUMENTO DE MANDATO.
JUNTADA EM 2º GRAU. ADMISSIBILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DA MÍDIA
ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Salvo situações excepcionais, em razão do caráter jurisdicional do processo de prestação
de contas, a juntada de documentos e esclarecimentos deve ocorrer até a emissão do
parecer conclusivo, sob pena de preclusão, à exceção do instrumento de mandato, que
pode ser juntado até mesmo na fase recursal. Precedentes.

2. A entrega da mídia eletrônica é essencial ao processamento das contas eleitorais, sob
pena de seu julgamento como não prestadas (artigo 74, IV, "b", da Resolução TSE nº
23.607/2019).

Num. 43624167 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617215006500000042585996
Número do documento: 23062617215006500000042585996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:45:52

3. Persistindo irregularidade que impede a análise das contas, resta obstada a aplicação da
teoria da causa madura para o fim de julgamento imediato do mérito.

4. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060083909, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 268, Data 17/10/2022]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO E VICE
PREFEITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESA ENCONTRADA APÓS PROCEDIMENTO
DE CIRCULARIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS
CONFIGURADA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES
REQUISITOS DO ARTIGO 35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. GASTO COM PESSOAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. AUSENTE OU DIVERGENTE A CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. GASTO
COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DE DOAÇÕES. AUSENTE OU DIVERGENTE A
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. DESVIRTUAMENTO DE SOBRA DE
CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO. PAGAMENTO DE VALORES EM
ESPÉCIE. AUSENTE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. DESPESA QUE NÃO SE
ENQUADRA COMO DE PEQUENO VULTO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência. [...]

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060057457, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 279, Data 21/10/2022]

Destaco que os julgados citados pelo recorrente se referem a pleitos
anteriores e situações que não se assemelham ao presente caso.

Ademais, não há afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da
primazia do mérito, pois no caso em julgamento houve a incidência de regra de preclusão.

Por fim, embora não tenha sido alegado pelas partes, há que se consignar,
em lealdade aos pares, que o procedimento adotado pelo juízo a quo no processamento
das contas não observou, com o rigor devido, os ditames contidos na norma
regulamentadora (Resolução TSE 23.607/2019), uma vez que a intimação realizada via
aplicativo de mensagens instantâneas ocorreu apenas em 03/09/2021, ou seja, fora do
Num. 43624167 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617215006500000042585996
Número do documento: 23062617215006500000042585996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:45:52

período eleitoral.

Neste caso, o correto seria a intimação via DJE, conforme art. 7º, inciso XVIII
da Resolução do TSE nº 23.624/2020 (ajuste referente ao § 7º do art. 98 da Res.-TSE nº
23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III
), não havendo qualquer informação nos autos quanto à eventual autorização do partido
para que as intimações fossem realizadas via whatsapp, conforme previsto na Resolução
do TRE/PR nº 852/2020.

Entretanto, eventual nulidade da intimação deveria ser alegada pela parte na
primeira oportunidade, de acordo com o art. 278 do Código de Processo Civil:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à
parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Além da nulidade não ter sido levantada pelo partido no momento
oportuno, também não é objeto do recurso interposto pela agremiação partidária,
pelo que resta precluso seu reconhecimento nesta fase processual, uma vez que o
ato então é considerado válido para todos os efeitos, ainda que não realizado na
forma prescrita. Neste sentido:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REJEITADA.
ALEGAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. QUESTÃO
PREJUDICIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. EXTRATOS BANCÁRIOS
INCOMPLETOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Preliminar de nulidade da intimação – suscitada de ofício pelo relator – rejeitada. Tese
divergente vencedora.

1. Compete à parte alegar nulidade da intimação, na primeira oportunidade que venha ao
processo, podendo fazê–lo, inclusive, no recurso. Não o fazendo, o ato atinge seu objetivo,
sendo válido para todos os efeitos. [...]

[TRE/MA, RECURSO ELEITORAL nº 060053588, Acórdão, Relator(a) Des. Andre Bogea
Pereira Santos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 274, Data 07/11/2022]

Portanto, uma vez que não houve a entrega tempestiva da mídia eletrônica
pelo partido, a qual é essencial ao processamento das contas, deve ser mantida a
sentença que julgou as contas como não prestadas (artigo 74, IV, “b”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019).

Num. 43624167 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617215006500000042585996
Número do documento: 23062617215006500000042585996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:45:52

DISPOSITIVO

Assim sendo, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que julgou não prestadas
as contas do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB em
Paranaguá/PR, na forma da fundamentação.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600863-38.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do RECORRENTE: MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR66281-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624167 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2023 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062617215006500000042585996
Número do documento: 23062617215006500000042585996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2023 17:45:52